Tribunal: TJSP
Processo: 1500369-04.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Insignificância penal. A própria ideia de um roubo - salvo situações exemplificativas puramente cerebrinas, que não cabe aqui cuidar - em si mostra-se refratária ao conceito de uma bagatela penal, posto que envolve um amedrontamento importante de pessoas, somado a um constrangimento com vistas a reduzi-las em sua dignidade e patrimônio, formando todo um quadro de

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Insignificância penal. A própria ideia de um roubo - salvo situações exemplificativas puramente cerebrinas, que não cabe aqui cuidar - em si mostra-se refratária ao conceito de uma bagatela penal, posto que envolve um amedrontamento importante de pessoas, somado a um constrangimento com vistas a reduzi-las em sua dignidade e patrimônio, formando todo um quadro de conflitos que o direito penal não pode simplesmente descuidar como se fosse simplesmente alheio ao seu estatuto.